Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731787-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: GIOVANA BARBOSA FURTADO D E C I S Ã O AGI 0731787-63.2025.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INTEGRA ASSISTENCIA MÉDICA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0714948-97.2025.8.07.0020, concedeu tutela provisória para determinar às rés que assegurem a continuidade do acompanhamento pré-natal, internação, parto e atendimento pós-parto da autora na unidade hospitalar Maternidade Brasília. A agravante alega que os descredenciamentos ocorridos em sua rede e a transição para rede própria foram realizados conforme normativas regulatórias e cláusulas contratuais que permitem ajustes na rede, desde que garantida a continuidade assistencial. Afirma que, no caso da beneficiária, a “divergência temporária na utilização da rede” deveu-se exclusivamente ao período de transição entre as redes, que a mudança está em conformidade com o contrato que prevê a possibilidade de readequação da rede, e que “conforme já foi informado e devidamente comprovado nos autos, o Hospital em questão não foi descredenciado”. Defende que o valor da multa, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo causar enriquecimento ilícito. Afirma que a decisão liminar foi cumprida mediante comunicação à agravada para procurar outro hospital na rede credenciada com serviço equivalente. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória ou, subsidiariamente, para afastar a fixação de multa cominatória ou reduzir o seu valor. Preparo recolhido no ID 74700647. AGI 0731894-10.2025.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0714948-97.2025.8.07.0020, concedeu tutela provisória para determinar às rés que assegurem a continuidade do acompanhamento pré-natal, internação, parto e atendimento pós-parto da autora na unidade hospitalar Maternidade Brasília. A agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a questão diz respeito exclusivamente ao âmbito de atuação da operadora do plano de saúde, não havendo solidariedade com a administradora de benefícios, que tem atuação estritamente administrativa. Afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória pelo Juízo de origem. Sustenta que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, sendo necessário no mínimo 15 (quinze) dias úteis para as tratativas internas a fim de dar cumprimento à liminar. Defende que é excessivo o valor fixado para a multa cominatória, que não deve propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, revogar a tutela provisória ou, subsidiariamente, para estabelecer prazo razoável para cumprimento da liminar, afastar a fixação de multa cominatória ou reduzir o seu valor. Preparo recolhido no ID 74714811. É o relatório. DECIDO. Analiso conjuntamente os recursos, uma vez que interpostos em face da mesma decisão. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. ILEGITIMIDADE PASSIVA A agravante QUALICORP alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela questão é exclusiva da operadora de plano de saúde e de que não haveria solidariedade com a administradora de benefícios. Sem razão. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÁLCULOS RENAIS. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Em decorrência da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. 3. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 4. No caso concreto, os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade urgente de internação e intervenção cirúrgica para retirada de cálculos renais. 5. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico urgente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia. 6. A quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida (R$ 10.000,00), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelação interposta pela Unimed parcialmente conhecida. Apelação da Allcare conhecida. Negado provimento a ambas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. (Acórdão 1693678, 07127851220228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço. 3. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1678040, 07315616320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. REFORMA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos, sob pena de multa diária, condenar as rés a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, e a restituírem as mensalidades proporcionais ao período em que o contrato de plano de saúde foi indevidamente suspenso, totalizando a quantia de R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais). 2. Com o cancelamento do plano de saúde pela autora, de fato, não é possível que as rés restabeleçam o contrato firmado entre as partes a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos ofertados, no entanto, não há perda do objeto quanto a responsabilização solidária das rés pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido. 3. Nos termos do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser consideradas fornecedoras de serviços e responder solidariamente tanto a Administradora de Benefícios como a operadora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Tendo a autora comprovado que teve seu plano migrado e, apesar de estar adimplente, não conseguiu utilizá-lo em razão de estar suspenso; que a suspensão ocorreu durante a gestação, não conseguindo realizar os exames necessários, mesmo após o deferimento da liminar; que precisou de nova decisão judicial para autorização para o parto, no entanto, após o plano voltou a ser suspenso, não conseguindo realizar consultas pós-parto ou pediátrica para seu filho, caracterizado o dano moral, uma vez que tais fatos infligem angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, o que configura atentado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade da autora, dando azo ao dever de indenizar. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e razoável considerando as funções da indenização. 6. O dano material caracteriza-se pela composição em dinheiro visando a reposição do estado anterior ao evento danoso, sendo necessário demonstrar efetivamente a redução patrimonial. 7. A autora deve ser ressarcida em relação aos valores das mensalidades de todo o período em que o contrato do plano de saúde foi indevidamente suspenso e do valor que pagou pelos exames. 8. Apelação da ré desprovida e da autora parcialmente provida. (Acórdão 1370396, 07057519420208070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 242429162 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento manejada por Giovana Furtado Fayad, em desfavor de Integra Assistência Médica S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que contratou plano de saúde com cobertura obstétrica e expectativa de atendimento em hospital específico da rede credenciada, com a finalidade de assegurar acompanhamento pré-natal e realização do parto com profissional de sua confiança. Aduz que, após o diagnóstico de diabetes gestacional — condição que a enquadra como gestante de alto risco —, passou a necessitar de exames e estrutura hospitalar adequada, inclusive com disponibilidade de UTI Neonatal, o que motivou ainda mais a escolha inicial pela Maternidade Brasília, referência na área. Versa, ainda, que houve descredenciamento abrupto e não comunicado da Maternidade Brasília, onde a autora realizava todo o acompanhamento gestacional, situação que gerou insegurança, impacto emocional e prejuízos à continuidade do tratamento, com negativas injustificadas de exames e posterior tentativa de substituição por entidade sem estrutura mínima adequada. Relata, por fim, que a conduta das rés se deu em violação à boa-fé objetiva, à legislação consumerista e às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual busca tutela judicial para assegurar o atendimento completo em unidade hospitalar apta ao atendimento de gestantes de alto risco, notadamente na Maternidade Brasília, com cobertura integral pelas demandadas. Com isso, em sede liminar, a parte autora pleiteia que as rés garantam, de forma imediata, a continuidade do acompanhamento pré-natal, a realização do parto, o atendimento pós-parto e todos os exames correlatos, na unidade hospitalar Maternidade Brasília ou, subsidiariamente, em instituição de qualidade equivalente, dotada de UTI Neonatal, conforme laudo médico. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — requisitos que, no presente caso, encontram-se plenamente configurados. A probabilidade do direito está evidenciada na documentação acostada, que demonstra: i) a existência do contrato de plano de saúde com cobertura obstétrica (ID. 242400865); ii) o acompanhamento da gestação desde o início na Maternidade Brasília (ID. 242399339); iii) a condição de gestação de alto risco, atestada por profissional médico (ID. 242400861); iv) a ausência de comunicação prévia e regular sobre o descredenciamento da unidade hospitalar (ID. 242400861); e a negativa indevida de realização de exames urgentes, como os ultrassons específicos realizados na gestação (ID. 242400861). Saliente-se que o princípio da boa-fé objetiva impõe às operadoras de plano de saúde o dever de preservar a legítima confiança do consumidor em relação aos serviços que vinham sendo prestados de forma contínua, notadamente em caso de gestação de alto risco, em que qualquer descontinuidade pode implicar em prejuízos irreversíveis à mãe e ao nascituro. Ressalte-se, ainda, que a gravidez é processo que demanda assistência médica contínua, especialmente em sua reta final, e não pode ser fragmentado ou transferido abruptamente para outra unidade de saúde, sob pena de comprometer o planejamento terapêutico previamente estabelecido. Nessas hipóteses, é dever da operadora assegurar o atendimento na unidade hospitalar inicialmente eleita pelo consumidor e com a possibilidade de atuação do médico de confiança da gestante. O perigo de dano irreparável também é evidente, diante do estágio avançado da gravidez e da condição clínica da autora, que requer estrutura hospitalar especializada e atendimento contínuo, além da preservação da relação médico-paciente, aspecto protegido pela jurisprudência e pela boa prática médica. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés assegurem imediatamente à autora a continuidade do acompanhamento pré-natal, inclusive a realização do exame de cardiotocografia em até 24 (vinte e quatro) horas, bem como a internação, realização do parto, atendimento pós-parto e exames correlatos, na unidade hospitalar Maternidade Brasília (Impar Serviços Hospitalares S/A, CNPJ: 60.884.855/0019-83), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, neste momento, ao montante de R$ 100.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de futura majoração ou execução específica. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA. Trata-se de caso em que a agravada se insurge contra o descredenciamento da unidade hospitalar Maternidade Brasília, em que vinha realizando acompanhamento pré-natal, por parte da operadora de plano de saúde agravante. O art. 17 da Lei no 9.656/1998 prevê que a inclusão de prestador na rede credenciada do plano de saúde implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção, sendo permitida a substituição da entidade hospitalar por outra equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, ou a redução da rede credenciada, mediante comunicação aos consumidores e prévia autorização da ANS. Cito: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. § 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: I - nome da entidade a ser excluída; II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor. A normativa legal é detalhada pela Resolução Normativa no 585/2023 da ANS, que dispõe sobre os critérios para alteração da rede assistencial hospitalar no que se refere à substituição de entidade hospitalar e redimensionamento de rede por redução. O art. 9o da Resolução no 585/2023 estabelece: Art. 9o A operadora poderá indicar, como prestador substituto, estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento do produto, somente nos casos em que: I - tenha havido aumento da capacidade de atendimento do prestador, através da ampliação dos seus serviços/leitos ou da sua instalação física, nos últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo excluídos, desde que comprovado; ou II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 90 (noventa) dias antes da data da exclusão do prestador a ser substituído. Por sua vez, o art. 21 da resolução citada estabelece a obrigatoriedade de comunicação individualizada aos beneficiários das substituições e dos redimensionamentos de rede ocorridos no seu município de residência: Art. 21. Deverão ser comunicados de forma individualizada ao beneficiário titular do plano ou ao seu responsável legal, os redimensionamentos de rede por redução, as substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência ocorridos no município de residência do beneficiário. §1o Nos casos de contratos coletivos, a comunicação poderá ser realizada por meio da pessoa jurídica contratante, desde que a operadora possa comprovar a ciência individualizada de cada beneficiário titular do plano ou de seu responsável legal, quando necessário. §2o Os meios de comunicação individualizada, dispostos no caput deste artigo, estão detalhados no Anexo I desta Resolução Normativa. No caso em tela, segundo resposta enviada pela operadora a notificação da ANS (ID 242400868 dos autos de origem, pág. 4 a 8), a operadora veiculou em seu site a informação de descredenciamento do prestador Maternidade Brasília a partir de 1o de fevereiro de 2025, indicando como opção de prestador na região o Hospital Santa Maria. A operadora não esclarece se se tratou de caso de substituição de entidade hospitalar ou de redimensionamento por redução, nem, caso se trate de substituição, se foram atendidos os requisitos para a entidade substituta previstos na Resolução no 585/2023. Ademais, a operadora não comprovou a comunicação individualizada à beneficiária com 30 (trinta) dias de antecedência. A única comunicação individualizada apresentada foi a resposta à notificação da ANS, posterior ao descredenciamento, e que não foi enviada para o e-mail correto de titularidade da beneficiária (ID 242400868, pág. 7). Ressalte-se que as alegações apresentadas pela operadora em sua peça recursal são incoerentes, afirmando simultaneamente que o descredenciamento foi legítimo e que o descredenciamento não ocorreu. Necessário concluir, nesse caso, em sede de cognição sumária, que está presente a probabilidade do direito da autora, ante a presença de elementos que evidenciam o descredenciamento da entidade hospitalar pelo plano de saúde se deu em desconformidade com as exigências legais e regulamentares, ante a ausência de demonstração de preenchimento dos requisitos para substituição de unidade ou redimensionamento da rede credenciada e a ausência de comprovação da prévia comunicação individualizada à beneficiária. Deste modo, deve ser mantida a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem a fim de obrigar as rés a manterem a cobertura na unidade hospitalar anteriormente credenciada. Também não merecem acolhimento os pedidos subsidiários de ampliação do prazo para cumprimento e de afastamento ou redução da multa cominatória. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. O valor da multa cominada pelo Juízo de origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional para assegurar o devido cumprimento da decisão, sendo certo que a cominação de valor irrisório não atinge a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que, segundo os elementos que constam dos autos, a agravante tem se mostrado recalcitrante no descumprimento da decisão, uma vez que encaminhou e-mail à autora indicando entidade hospitalar diversa para realização do atendimento (ID 243017023 nos autos de origem), em descumprimento manifesto e literal da decisão judicial, que determinou expressamente a cobertura do atendimento na unidade hospitalar Maternidade Brasília. Assim, justificada a manutenção da cominação de multa para assegurar o cumprimento da decisão pela operadora. Quanto ao prazo para cumprimento da medida, ressalte-se que a medida se mostra urgente, uma vez que a agravada é gestante em gravidez de alto risco (ID 242400861 nos autos de origem). Ademais, já se passou prazo consideravelmente superior aos 15 (quinze) dias pleiteados desde a intimação das rés para cumprir a decisão, sem que haja, contudo, qualquer comprovação nos autos de cumprimento da medida determinada. Assim, desarrazoada a dilação do prazo, que já foi suficiente para o cumprimento da medida pelas agravantes. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo aos recursos, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de agosto de 2025 16:23:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador